Tribunal: TJMT
Processo: 0041927-70.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041927-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEUBRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.365.071-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SOFIA BEZERRA PEPPE - CPF: 065.832.581-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS –
PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
– NULIDADE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – DUPLA IMPUTAÇÃO PELOS MESMOS FATOS CRIMINOSOS

–

NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA
–
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
PREJUDICADA A ANÁLISE
DAS RAZÕES RECURSAIS
.

Se os elementos probatórios revelam que a conduta ilícita narrada na denúncia está contida em outra já analisada em processo diverso, deve ser afastada a dupla condenação
pela mesma imputação criminosa, como sói ser no caso em espécie.

Processo extinto, sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Souza Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0041927-70.2019.8.11.0042 – código 601763
, condenou
-
o

à pena de
10
(
dez
) anos
,
10

(
d
ez
) meses
e
13
(
treze
) dias

de reclusão
,

em
regime inicial
fechado
,
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes

e
emprego
de arma de fogo e
pelo delito de
corrupção de menor
(art. 157, §
2
º,
II
e § 2º-A
,
I,

do Código Penal
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
)
.

O apelante
,
forte
nas razões encontradiça
s

no ID
100568950
, postula
:
i)

sua absolviç
ão quanto ao
delito de corrupção de menor
,
sob a alegação de que
não há efetiva corrupção da adolescente e que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
ii
)
a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de
que não foi apreendida e tampouco periciada
;
iii
)

a reforma das penas basilares, redimensionando-as ao menor quantitativo previsto; e subsidiariamente,
iv
)
que o
quantum
fixado de aumento na
s
pe
n
a
s
basilar
es
seja proporcional ao número de circunstâncias negativadas
; e por fim,
v)
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena
. E ainda,
prequestiona

o art. 158 do Código de Processo Penal
, o
Enunciado n. 1 das Câmaras Criminais
Reunidas -
TJMT;
o
s incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal;
o a
rt. 59 do C
ódigo
P
enal e as
Súmulas 241 e 444 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
100568953
,

requer

o
parcial
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que
a pena basilar
seja
redimensionada
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
106183957
,
manifesta-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR, suscitada
ex

officio
.

Nulidade
deste
processo
em decorrência de
litispendência
.

Em que pesem as assertórias deduzidas n
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, é imperioso reconhecer que no presente caso ocorreu a duplicidade de distribuição de inquéritos apurando os mesmos fatos contra
Lucas Souza Silva
, tendo como
suposta vítima
Neubra
Alves dos Santos,
incidindo, pois, a litispendência, de modo que
em homenagem ao princípio
ne bis in idem
,
este
processo deve ser anulado.

Com efeito,
depreende-se
destes
autos
que no dia 6
de fevereiro de
2019 foi instaurado o Inquérito Policial n
.
76/2019/DERRFVA/Cuiabá/MT, tendo como base o Auto de Investigação Preliminar n
.
965/2018/ DERRFVA/MT, instaurado em 02
de maio de 2
018, apurando a
prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e o delito de corrupção de menor (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), ocorridos em 27
de abril de
2018, por volta das 20h35min, na Rua Tietê,
esquina com a Rua Brasília, no bairro Jardim Paulista, nesta Capital, tendo como investigados
Lucas Souza Silva
e a adolescente Maria Sofia Bezerra Peppe.

N
esse contexto, verifica-se
que foram distribuídos dois inquéritos policiais e apresentadas
duas
denúncias sobre os mesmos fatos contra
Lucas Souza Silva
– provavelmente em um dos feitos deveria ter sido apurada separadamente a conduta da adolescente Maria Sofia Bezerra Peppe o que, todavia, não ocorreu
n
o vertente
caso.

Isso porque, o
primeiro
inquérito foi instaurado
com base no
Auto de Investigação Preliminar n
.
965/2018/ DERRFVA/MT,
datado de
2
de maio de 2
018, que gerou a Ação Penal n
.
0033324-08.2019.8.11.0042,
cód
igo
592089, da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, distribuído em 28
de agosto de
2019, com denúncia apresentada em 30
de agosto de
2019 (ID 103394027, pela 8ª Promotoria de Justiça de Cuiabá),
cujo
recebimento
se deu
em 12
de setembro de
2019 (ID 103394027, p. 74/75), citação em 3
de outubro de
2019 (ID. 103394027, p. 80),
sendo a
sentença
prolatada
em 27
de janeiro de
2020 (
pena de
7

a
nos,
9

m
eses e
10

d
ias e
15

d
ias-multa
, ID. 103394028, p. 43/50), recurso
interposto em
5
de novembro de
2020 (ID 103394029, p. 5/17), tendo
os autos
sido encaminhado
s

à
segunda
instância em 26
de setembro de
2021, com parecer em 18
de janeiro de
2022 (ID 114993979),
sessão de julgamento realizada
por esta Segunda Câmara

Criminal
em
11 de junho de
2022
,
desprovendo o recurso
por unanimidade, em decisão
pendente ainda de trânsito em julgado,
cujo acórdão lavrado por este magistrado ficou assim resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO
PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA ADOLESCENTE NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO –INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que agiu em conjunto com uma adolescente; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, especialmente pelo depoimento da ofendida e da confissão extrajudicial do apelante. 3. Recurso desprovido
.

O segundo
processo
,
foi instaurado
com base no Inquérito Policial n
.
76/2019/DER
RFVA/Cuiabá, instaurado dia
6
de fevereiro de
2019, que gerou a presente Ação Penal n
.
0041927-70.2019.8.11.0042, cód
igo
601763, da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, distribuído em 25
de novembro de
2019, com denúncia apresentada em
2
9
de novembro de
2019 (ID 100567463, p. 2/5, pela 6
ª Promotoria de Justiça de Cuiabá),
cujo
recebimento
se deu
em
21
de janeiro de
2020 (ID 100567463, p. 71/73
), citação em
9
de março de
2020, ID 100567463, p. 93
),
com

sentença
prolatada em
22
de abril de
2021 (
pena de
10

a
nos,
10

m
eses e
13

d
ias
, ID 100567484
),
tendo sido interposto
recurso em
14
de julho de
2021 (ID 100568950
),
tendo os autos
aportado
s

nesta

segunda
instância em
1
º
de setembro de
2021
,
com
parecer
ministerial apresentado
em
20
de outubro de
2021 (ID 106183957
)
e, por fim,

retirado de pauta por este
r
elator, justamente para a verificação da possível litispendência.

Na
Ação Penal n
.
0033324-08.2019.8.11.0042,
que tramitou na
6ª Vara Criminal de Cuiabá
a denúncia constante no ID 103394027
,
p. 1/3, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do presente caderno investigativo que em data de 27 de abril de 2018, por volta das 20:35 horas, na Rua Tietê – Bairro Jardim Paulista, em Cuiabá-MT,
LUCAS SOUZA SILVA
, juntamente com a adolescente Maria Sofia Bezerra Peppe, com emprego de arma de fogo, anunciaram um assalto a
Neubra
Alves dos Santos, quando foi levado seu veículo Fiat Cronos, carteira, documentos, cartões bancários, aparelho celular e setenta reais em espécie.

Apurou-se que a vítima
Neubra
é motorista de
uber
e naquele dia e hora, recebeu um chamado pelo aplicativo, na Pizzaria San Miguel. Adentrou então um casal (Lucas e Maria Sofia), dizendo para ir
Neubra
nas imediações do Shopping Três Américas, mas antes tinham que pegar um dinheiro na casa de uma mulher (Rua Tietê).

Neubra
então, ao parar o carro a mando de Lucas e Maria Sofia, estes lhe colocaram uma arma na nuca, dizendo tratar-se de um assalto, ordenando que descesse e carro e deixasse todos seus pertences.

Após a subtração patrimonial por aqueles,
Neubra
pediu ajuda a polícia.

A polícia conseguiu chegar até a pessoa de
LUCAS SOUZA SILVA
, o qual veio a confessar o delito de roubo narrado e na companhia de Maria Sofia (f. 35/37).

A vítima
Neubra
reconheceu as pessoas de Lucas e Maria Sofia (fotografia de f., 34), como os assaltantes – folhas 40 e 54).

Não se pode olvidar que
LUCAS SOUZA SILVA
corrompeu a adolescente Maria Sofia a prática do ato criminoso.
[...]

Destaques no original

Por sua vez, na
Ação Penal n
.
0041927-70.2019.8.11.0042,
que tramitou perante a
3ª Vara Criminal de Cuiabá
, a denúncia constante no ID 100567463
, p. 2/5

os fatos foram narrados da seguinte maneira:

[...]
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos autos que, na data de 27 de abril de 2018, por volta das 20h35min, na rua Tietê, no Bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT, o denunciado
Lucas Souza Silva
, acompanhado da menor Maria Sofia Bezerra Peppe, com 17 anos de idade, mediante grave ameaça, por meio de arma de fogo, rendeu a vítima
Neubra
Alves dos Santos e dela subtraiu um aparelho de telefone celular da marca Samsung J7,
R$ 70,00 (setenta reais), documentos e seu veículo Fiat Cronos Drive 1.3, cor branca, placa QCO-0234.

Ressai dos autos que a vítima que trabalha como motorista de aplicativo Uber, recebeu uma solicitação de corrida, da pessoa cadastrada com o nome de Andressa, cujo ponto de partida seria uma pizzaria na avenida Carmindo de Campos, com destino ao Shopping 3 Américas, sendo que no embarque apareceu o casal, sendo o denunciado e a menor Maria Sofia.

Que ao iniciar a corrida, pediram para passar na casa da mãe da menor infratora, sob o argumento de pegar dinheiro com a mãe desta, no entanto, ao chegarem na rua Tietê, o denunciado que estava no banco traseiro, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, encostando a arma na nuca da vítima.

Enquanto isso, a menor infratora revistava a vítima e subtraiu os seus pertences, sendo que, na sequência, mandaram-na descer do veículo, ao passo que empreenderam fuga, levando consigo os bens da vítima.

(...).

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No mesmo dia e horário, o denunciado Lucas corrompeu a pessoa de Maria Sofia Bezerra Peppe, com ela praticando o crime acima descrito.

Ressai dos autos que, visando facilitar a ação criminosa anteriormente citada, o denunciado Lucas convidou a menor Maria Sofia, com isso não levantaria qualquer suspeita por parte a vítima, bem como cometimento do crime.

Dessa feita, após simularem a corrida, anunciaram o assalto, o que deixa evidente ter o mesmo corrompido a menor, diante de prática criminosa em concurso. [...]
.
Destaques no original

Como visto, os fatos
apurados

nesta
ação penal se referem aos mesmos acontecimentos
narrados

nos autos da
Ação Penal n
.

0033324-08.2019.8.11.0042 (julga
mento
do recurso de apelação
realizado
em
11 de junho de
2022, sem trânsito em julgado)
, tendo como base os mesmos elementos informativos das peças acusatórias (Inquérito Policial n
.
76/2019/DERRFVA/Cuiabá/MT e Auto de Investigação Preliminar n
.
965/2018/ DERRFVA/MT).

Como se sabe, a
litispendência
existe
quando há dois processos em andamento pelo mesmo fato, ou seja, quando o mesmo autor, com o mesmo fundamento de fato, faz o mesmo pedido, contra o mesmo réu
e
, bem assim,
que a
prioridade é estabelecida pela citação
. Destarte,
havendo dois processos idênticos, deve ser mantido aquele em que
o acusado foi
primeiramente citado
que, coincidentemente,
na espécie,

é o que primeiro foi julgado
.

Assim, é forçoso reconhecer que a presente ação
se
trata de repetição da Ação Penal n
.

0033324-08.2019.8.11.0042, devendo ser declarada
sua
litispendência

com aquela albergada n
aquele
processo
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil
, anulando-se todos os atos, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença e recebimento do recurso.

Posto isso,

julgo extinto
este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal
, declarando
a
nulidade da
A
ção
P
enal
n.
0041927-70.2019.8.11.0042
ficando prejudicada a análise do mérito das razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022